Tribunal: STF
Processo: HC 214936
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Quebra de sigilo telefônico. Fundamentação idônea. Nulidades processuais. Inocorrência. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ademar Rigueira Neto e outros em favor de João Vinícius Nunes Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 151.292/DF (evento 7). 



    O Paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau concedeu liberdade provisória, com imposição das medidas cautelares (evento 2, fls. 28-9; 57-9).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO LIBERADO PELO RECORRENTE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O entendimento desta eg. Corte Superior e que ‘O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida' (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)’ (HC n. 468.968/PR, Sexta Turma, Relª. Minª Laurita Vaz, DJe de 20/5/2019, grifei).’ (AgRg no HC 692.391/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).



    2. No caso em exame, como analisado pelo Tribunal de origem, o próprio agravante teria concedido a autorização para acesso às mensagens, inclusive fornecendo a senha. Além disso, foi deferida autorização judicial, por ocasião do oferecimento da denúncia, para a validação do conteúdo do aparelho celular.



    3. Quanto ao suposto vício de vontade do paciente ao conceder autorização de acesso ao conteúdo do celular, por se sentir intimidado, além de não ter sido debatido pelas instâncias ordinárias, não caberia na presente via processual, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado em sede de agravo regimental.



    4. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica (AgRg no AREsp 1789984/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (e-STJ fl. 506).



    5. Na espécie, a decisão de primeiro grau indicou que o recorrente foi preso em flagrante com entorpecente e em local para realizar o tráfico de drogas, bem ainda apresentou justificativa válida para ter acessos ao conteúdo das mensagens armazenadas no aparelho de telefone apreendido, mencionando as fundadas razões de que o celular poderia ter sido utilizado como meio de difusão ilícita de entorpecentes. Ainda, como registrado na manifestação ministerial, adotada pelo juízo para deferir o pedido, o recorrente já vinha sendo investigado há mais de um mês pela Polícia e teria admitido o comércio de maconha orgânica, entorpecente com teor de THC mais elevado. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico do Paciente, porquanto genérica e ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Aduzem que “as autoridades investigativas requereram a medida invasiva sem fundamentar a imprescindibilidade na produção da prova ou mesmo em indicar elementos indiciários concretos que autorizassem a adoção da quebra de sigilo telefônico”. Apontam ofensa ao art. 93, IX, da CF. Requerem, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da decisão de afastamento do sigilo telefônico e o desentranhamento das provas obtidas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sobre a alegada ausência de fundamentação da decisão que quebrou o sigilo telefônico do paciente, não detecto irregularidade. Transcrevo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (evento 3, fls. 35-44):



    “2) DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS



    No caso em apreço, verifico que, de fato, o aparelho celular apreendido nos autos pode ter sido utilizado como meio de difusão ilícita de entorpecentes.



    Nesse norte, verifico a presença dos requisitos demandados pela legislação de regência, na medida em que se apresenta como o único meio de produção da prova pleiteada, bem como há indícios razoáveis da prática de infração penal de crime punido com reclusão.



    Destarte, com base na Lei n. 9.296/96, acolho a manifestação ministerial e DEFIRO o pedido de acesso de dados, afastando assim o sigilo do aparelho celular mencionado pelo Ministério Público, determinando a remessa do equipamento ao Instituto de Criminalística, para que acesse os dados de ligações telefônicas, agenda telefônica, correio eletrônico, localizador GPS, caixa de mensagem, WhatsApp, caixa de e-mail e etc, com a confecção do respectivo laudo.



    Assim, para fins de confecção do laudo pertinente, deverão ser examinadas inicialmente as ligações efetuadas e recebidas, mensagens de texto enviadas e recebidas, inclusive por aplicativos como Whatsapp e outros, bem como os demais arquivos recebidos ou salvos, tudo isto relativamente ao conteúdo que apresente relevância em relação aos fatos noticiados nestes autos, sendo suficiente para instruir o laudo até mesmo o print e/ou gravação do display do aparelho apreendido, a ser realizada pelo IC, contendo ligações, mensagens, diálogos e imagens.



    Expeçam-se as diligências necessárias.” (destaquei).



    A Corte Estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade da decisão de afastamento do sigilo telefônico, porquanto devidamente configurados, no caso concreto, os requisitos necessários para autorização da medida. Os pressupostos para a interceptação telefônica previstos na Lei 9.296/1996 apontam (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão exarado no habeas corpus lá impetrado (evento 6, fls. 86-7):



    “Em primeiro, porque não se trata de medida preliminar, mas de providência requerida após a prisão em flagrante, com apreensão de drogas e confirmação pelo agente de que estava no local para realizar o tráfico. Nesse passo, desnecessária prolixa fundamentação.



    Em segundo, porque os indícios de autoria exigidos pela Lei nº 9.296/1996 são evidentes, considerando as declarações dos policiais e especialmente a confirmação da prática criminosa pelo paciente.



    No que diz respeito à indispensabilidade da prova, o requisito também se observa, notadamente quando se verifica que a quebra do sigilo somente será utilizada para reforçar os elementos de prova cuja produção se iniciou com as investigações preliminares, a prisão em flagrante, apreensão de substância entorpecente e confissão do agente. Atendidos, portanto, todos os requisitos da Lei nº 9.296/1996.”



    Na mesma toada, a Corte Superior, ao confirmar a validade da medida de investigação probatória, consignou “No caso em exame, como bem analisado pelo Tribunal de origem, o próprio recorrente concedeu autorização para acesso às mensagens, inclusive fornecendo a senha. Além disso, foi concedida autorização judicial, por ocasião do oferecimento da denúncia, para a validação do conteúdo do aparelho celular. No mais, observa-se também que a decisão indicou elementos de autoria (apreensão do agente com entorpecente e em local para realizar o tráfico de drogas), bem como justificativa válida para ter acessos ao conteúdo das mensagens armazenadas no aparelho de telefone do recorrente, tendo em vista as fundadas razões de que o celular poderia ter sido utilizado como meio de difusão ilícita de entorpecentes. Vale recordar, ainda, como registrado na manifestação ministerial, adotada pelo juízo para deferir o pedido ministerial, o recorrente já vinha sendo investigado há mais de um mês pela Polícia e teria admitido o comércio maconha orgânica, entorpecente com teor de THC mais elevado.(...). Por fim, como bem pontuou o parecer ministerial, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie (AgRg no AREsp 1789984/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (e-STJ fl. 506).” (destaquei).



    Desse modo, é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, já que não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 184.772, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 125.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14.11.2017; HC 133.148, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.12.2017.



    Nesse contexto e conforme quadro fático estabilizado nas instâncias anteriores, reputo devidamente fundamentada a decisão que deferiu a quebra de sigilo, requisitada por representante do Ministério Público, uma vez “devidamente configurados os requisitos necessários para a medida”, nos termos da Lei 9.296/96.



    Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora